Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021862-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – DEFERIMENTO DA

TUTELA DE URGÊNCIA
PARA DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. AUTORIZEM A REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUSIVE O PARTO, NECESSÁRIOS A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – REITERADO DESCUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial. Pertinente a majoração da multa diária, diante dos reiterados descumprimentos da tutela de urgência deferida em favor da autora,
a fim de buscar efetividade à decisão judicial.

“(...) De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed (...)”
(N.U 1017948-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021862-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: GABRIELA VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos termos do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, de majoração da
multa diária para R$ 7.000,00
, limitada a R$ 70.000,00 e determinação de intimação pessoal ao gestor da ré Unimed Rio para que cumpra imediatamente a tutela de urgência deferida, sob pena de incidir em crime de desobediência.

A agravante sustenta que embora a parte agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer negativa pela agravante quanto aos pedidos requeridos; cita que vem procedendo com todas as autorizações que lhe são submetidas; alega que a UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001-01) e a UNIMED VALE DO SEPOTUBA (CNPJ 02.597.394/0001-32) são operadoras diferentes com CNPJ e registros diferentes na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pertencendo, assim, ao mesmo grupo econômico ou societário, possuindo, ambas, autonomia financeira e administrativa e competência e suas próprias áreas de ação.

Narra que “
em nenhum momento requereu a interrupção dos atendimento aos seus beneficiários, muito menos a agravada, junto a Unimed local, frisa-se, Unimed Vale do Sepotuba, que agiu de forma unilateral, sem qualquer gerência da ré Unimed Rio quanto a negativa praticada”
; afirma que a multa é desproporcional e excessiva, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, no sentido de revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada para autorização do procedimento pretendido, bem como, que seja excluída toda e qualquer multa arbitrada e, eventualmente, caso mantida a decisão agravada, no mínimo a tutela deve ser modificada para que a parte agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível; alternativamente, que seja reduzido o valor da multa fixada.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importante o registro que a agravante requer a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada para autorização do procedimento pretendido e, eventualmente, que a agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível. Todavia, tais pretensões constam apenas no item “dos pedidos”, sem qualquer fundamento ou argumentação no bojo das razões recursais, de modo que a decisão deve se ater às
astreintes
, objeto da decisão agravada.

Quanto ao mérito, a agravante sustenta que embora a parte agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer negativa pela agravante quanto aos pedidos requeridos; cita que vem procedendo com todas as autorizações que lhe são submetidas; alega que a UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001-01) e a UNIMED VALE DO SEPOTUBA (CNPJ 02.597.394/0001-32) são operadoras diferentes com CNPJ e registros diferentes na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pertencendo, assim, ao mesmo grupo econômico ou societário, possuindo, ambas, autonomia financeira e administrativa e competência e suas próprias áreas de ação.

Narra que “
em nenhum momento requereu a interrupção dos atendimentos aos seus beneficiários, muito menos a agravada, junto a Unimed local, frisa-se, Unimed Vale do Sepotuba, que agiu de forma unilateral, sem qualquer gerência da ré Unimed Rio quanto a negativa praticada”
; afirma que a multa é desproporcional e excessiva, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa.

Extrai-se dos autos que em decisão anterior o Magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. autorizem a realização dos tratamentos médicos e hospitalares, inclusive o parto, necessários à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor da causa.

Ocorre que, mesmo com intimação da liminar em 03.08.2023, na data de 07.08.2023, conforme Protocolo de Autorização/Pedido de Exame a Unimed negou a autorização para a realização de ultrassonografia obstetrícia.

Ademais, em petição de 15.08.2023 a autora demonstrou que houve nova negativa da Unimed referente à Guia no 000965223524 de exame de rotina de urina.

Sobre a ausência de negativa pela agravante, a autora citou na petição inicial que contratou o plano da “
UNIMED RIO, tendo em vista que tal modalidade de plano médico detém de abrangência nacional, ou seja, pode a Autora ser atendida em qualquer UNIMED do país, por meio de intercâmbio, isto é, a UNIMED local (UNIMED VALE DO SEPOTUBA – 1a Requerida), atualmente prestadora dos serviços da Autora encaminha os pedidos para a UNIMED RIO (2a Requerida) e esta segunda realiza o pagamento para a UNIMED credora (1a Requerida)
.”

Ao que tudo indica e até decisão em sentido contrário, se presume a responsabilidade solidária entre as rés e, aliado ao fato de que pertinente a majoração da multa diária diante dos descumprimentos, devem arcam com a tutela de urgência deferida.

Nesse sentido:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – PRECEDENTES STJ – CIRURGIA NA COLUNA – NEGATIVA DE COBERTURA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie
” (N.U 1017948-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024)

Sobre a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado, é cediço que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de R$ 7.000,00, por dia de descumprimento injustificado e fixado o patamar da penalidade em R$ 70.000,00, longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024